Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719683-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MAURICIO JOSE CORREA AGRAVANTE: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURICIO JOSE CORREA E OUTRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, no bojo Cumprimento de Sentença no 0735529-74.2017.8.07.0001, indeferiu o depósito de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e manteve a exigência do depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens, para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação. Devidamente intimado sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, a parte agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 60110035. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a adjudicação dos lotes 36, 37 e 38 mediante o depósito de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e manteve a exigência do depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens, para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação. É o teor da decisão agravada de ID 171403917, autos de origem: Indefiro o requerimento do exequente de ID 193114852 emantenho a exigência de depósito do valor mencionado, tendo em vista a necessidade de resguardar a meação da esposa do executado, conforme decisão de ID. 186050909. e julgamento da ação de embargos de terceiro. Assim, nos termos da decisão de ID 189165430,concedo o prazo de 15 dias para que o exequente efetue o depósito de 50% do valor da avaliação dos bens ou, caso não tenha mais interesse na adjudicação, informe por qual forma pretende a alienação desses bens, sob pena de desconstituição. A insurgência da parte agravante se limita a determinação de depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação. In casu, o indeferimento do depósito de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e a determinação do depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens, para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação que se pretende discutir, em verdade, foram julgados na decisão proferida em 79/2/2024, no ID 186050909, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o indeferimento do pleito do ora agravante e a exigência de depósito do valor mencionado. Intimada acerca da decisão interlocutória supra, a parte ora agravante quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível (limitou-se a peticionar no ID 189155726, autos de origem, pugnando, pela concessão de prazo suplementar para depósito do valor, o que foi indeferido, e reiterar no ID 193114852, autos de origem, o pedido outrora indeferido), o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar o indeferimento do depósito do valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e a determinação para efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens, deveria a parte exequente ter interposto recurso em face da decisão em epígrafe, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir a matéria em razão da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à determinação de depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada, até porque a parte exequente agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes à determinação de depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024 12:14:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador